Tribunal: TJMT
Processo: 1013479-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013479-65.2020.8.11.0000 — CLASSE 206 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO;
AGRAVADA: LUPÉRCIO FÉLIX – ME.
Vistos etc.
Agravo interno interposto pelo Município de Sorriso contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 49691466).
Assegura que o fato de não se ter utilizado petição em arquivo tipo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, não importa em não conhecimento do recurso, porque é possível “o reconhecimento da validade dos atos processuais ainda quando estes, afastando do modelo legal de observância obrigatória, alcançam a finalidade a que se destinam”.
Assevera que, “em face do número de processo de execução fiscal, com decisão de suspensão e/ou indeferimento de busca de bens, são aproximadamente 1.200 (mil e duzentos) processos. Somado, a pandemia fizeram ocorrer tal situação.”, portanto, “é de suma importância a reconsideração da decisão”.
Não há contrarrazões (Id. 53683456).
É o relatório.
De início, é necessário pontuar que proferi decisões, a exemplo do recurso de agravo interno interposto nos autos de do agravo de instrumento no 1009992-92.2017.8.11.0000, julgado em 16 de julho de 2019 e, agravo interno interposto nos autos do agravo de instrumento no 1009810-09.2017.8.11.0000, julgado em 6 de março de 2018, no sentido de que “na ausência de cumprimento do despacho que determinou fosse sanada a irregularidade da petição do recurso, no prazo de cinco (5) dias, uma vez que não foi utilizado o editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico nem a inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, na forma da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.”; porém, a Câmara, no julgamento do agravo interno no 1008379-66.2019.8.11.0000, entendeu em sentido contrário, em acórdão assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO DE PETIÇÃO EM FORMATO DIVERSO DO PADRÃO DE QUALIDADE PDF/A – JUNTADA EM PDF – DOCUMENTOS LEGÍVEIS, COMPLETOS E ADEQUADOS – EXCESSO DE FORMALISMO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PROVIDO.
Uma vez que os documentos que instruem o agravo de instrumento, inseridos no formato PDF convencional, estão perfeitamente legíveis, completos e adequados, não há justificativa razoável para o não conhecimento deste recurso, por não ter observado o formato PDF/A, sob pena configurar-se excesso de formalismo.
Hipótese em que se dá provimento ao agravo interno para conhecer-se do agravo de instrumento então interposto. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno nos autos do agravo de instrumento no 1008379-66.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redatora p/ acórdão Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 6 de outubro de 2020).
Assim, em respeito à maioria formada no julgamento do agravo interno, no qual restei vencido, impõe-me o dever de ressalvar, de forma expressa o meu entendimento, mas acompanhar a maioria, pelo que reconsidero a decisão (Id. 49691466) e, por consequência, passo a analisar o agravo de instrumento.
Prossigo.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sorriso contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra Lupércio Félix – ME, indeferiu o pedido de constrição de valores e bens.
Assegura que o pedido de penhora restou indeferido, em razão do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020; todavia, este “não se aplica ao presente caso (execução fiscal)”. Ainda, “não significa que as execuções fiscais serão paralisadas ou que haverá parcelamento de dívidas, motivo pelo qual a presente demanda deve seguir seu curso normal”.
Assevera que, “não há que se falar em abandono de causa, se existe pedido de impulsionamento processual pendente de análise no processo”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Quanto ao pedido de bloqueio de bens do devedor, em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979/20 estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado.
Determino a intimação do exequente para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postule o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa.
Após, conclusos. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1005033-84.2019.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 33851155).
A questão acerca da existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento de constrição de valores e bens via Bacen Jud e Renajud será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso.
Por outro lado, há possibilidade de a decisão causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação, porquanto determinou que, “no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postule o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”.
Assim, recebo e determino o processamento do recurso. Atribuo a ele efeito suspensivo, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator